Tribunal: TJMT
Processo: 1026861-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026861-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, que determinou a devolução de valores bloqueados em cumprimento de sentença nº 0002656-81.2024.8.26.0100, em trâmite na 23ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, sob o fundamento de que o crédito em questão se submete aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o crédito perseguido pelo agravante possui natureza
concursal
, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial;

(
ii
) estabelecer se a manutenção do bloqueio dos valores em favor do agravante violaria os princípios da
par conditio
creditorum
e da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 47, dispõe que a recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa devedora, preservando a sua função social e garantindo a igualdade entre credores.

4.
Conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos do processo
recuperacional
.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a competência do Juízo Universal para deliberar sobre atos constritivos, de forma a garantir o respeito ao princípio da
par conditio
creditorum
e
a
vis
attractiva

do juízo da recuperação judicial
, mesmo que o crédito tenha sido constituído
após
do deferimento da recuperação judicial.

6.
No caso concreto, o crédito do Banco Santander foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, conforme manifestação do Administrador Judicial, enquadrando-se como crédito
concursal
e, portanto, submetido
aos efeitos
da recuperação judicial
.

7.
Manter o bloqueio dos valores em favor de um credor específico comprometeria a coletividade de credores e os objetivos do processo de recuperação judicial, em afronta ao princípio da
par conditio
creditorum
.

8.
Não há, nos autos, elementos capazes de sustentar a
extraconcursalidade
do crédito ou justificar a exclusão deste das regras da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial possuem natureza
concursal
e estão sujeitos aos efeitos do processo
recuperacional
, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

2.
Compete ao Juízo Universal decidir sobre atos constritivos relacionados ao patrimônio da empresa em recuperação judicial, em observância aos princípios da par conditio
c
reditorum
e da preservação da empresa.

3.
A manutenção de bloqueios em favor de credores específicos prejudica os objetivos da recuperação judicial e viola os interesses da coletividade de credores.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47, 49 e 76.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 184512/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08.03.2023,
DJe
14.03.2023.

STJ,
AgInt
no CC 166.811/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.02.2020,
DJe
18.02.2020.

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1008384-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2022.

TJ-SP,
AgInt
no AI 2247698-52.2021.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo de Recuperação Judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, que determinou a devolução de valores bloqueados nas contas bancárias dos agravados, em razão de ordens proferidas nos autos nº 0002656-81.2024.8.26.0100.

Em síntese, o agravante argumenta que os valores bloqueados não se caracterizam como bens de capital essenciais à atividade empresarial. Assim, não há fundamento para o reconhecimento de sua essencialidade nem para a determinação da devolução dos numerários, tendo em vista que tal conceito se aplica exclusivamente a bens corpóreos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de restituição dos valores bloqueados.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.
242044182
).

Contrarrazões
pela manutenção da decisão (Id.
247465680
).

O parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 250005680).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de agravo de instrumento, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, determinou a devolução de valores aos agravados, relativo ao
cumprimento de sentença nº 0002656-81.2024.8.26.0100, em tr
âmite no Juízo da 23ª
Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.

É o teor da decisão recorrida, no essencial:

“[...] O grupo recuperando vindicou, na PETIÇÃO DE ID. 152779246, a expedição de ofício ao juízo da 23ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP (Processo nº 0002656-81.2024.8.26.0100) e para o juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberaba-MG (Processo nº 1009761-69.2023.4.06.3802) para a liberação dos valores bloqueados na sua conta bancária. Instado a se manifestar, o Administrador Judicial afirmou que, com relação ao bloqueio
realizado no Processo nº 0002656-81.2024.8.26.0100 “é inequívoca a submissão do crédito aos efeitos da decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial”, devendo a quantia ser devolvida; e que, no que tange à penhora realizada na Execução Fiscal, não há que se cogitar em liberação dos valores, dada a não sujeição do crédito aos efeitos
recuperacionais
. DECIDO. De igual forma, entendo que o pedido ora formulado também comporta acolhimento. [...] Em prosseguimento, é importante registrar o posicionamento deste Juízo, já expresso em linhas alhures, acerca da ESSENCIALIDADE DO DINHEIRO. (...) Por todo o exposto, DETERMINO O DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA RECUPERANDA e A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. DETERMINO a expedição de ofício ao
Juízo dos processos
onde
efetivadas
as penhoras de dinheiro nas contas bancárias das
recuperandas
, com cópia desta decisão. [...]”

Nas razões recursais, o Banco Santander S.A. sustenta que o numerário, por se tratar de bem incorpóreo, não pode ser enquadrado como bem de capital, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição realizada em procedimento autônomo.

Por outro lado, os agravados defendem a competência do Juízo Universal para decidir sobre os atos constritivos dirigidos contra a empresa em recuperação judicial. Alegam que os valores bloqueados são indispensáveis à continuidade das atividades empresariais, de modo que os atos expropriatórios violam o princípio fundamental do processo de recuperação judicial, previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem.

Como é cediço,
o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados
e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores.
Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que compete ao Juízo Universal decidir sobre os atos constritivos praticados contra empresas em processo de soerguimento, em observância
a

vis
attractiva

do juízo da recuperação judicial e ao princípio da
par conditio
creditorum
. Nesse sentido, destacam-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO UNIVERSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO. DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL. CONHECIMENTO DO CONFLITO E DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
1
. Deferido o procedimento de recuperação judicial de empresas, os atos constritivos dos ativos da sociedade devem ser submetidos ao juízo da recuperação, sob pena de esvaziamento dos propósitos da medida. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 184512 SP 2021/0375884-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
14/03/2023)

Nessa mesma intelecção
,
já s
e manifestou este
Eg
. Sodalício
em reiteradas oportunidades:

“[...] O patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas
de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para reerguimento da empresa, ficando, assim, obstado qualquer ato que busque a expropriação de seus bens. Qualquer decisão que afete bens da empresa em recuperação judicial, seja de constrição ou de exclusão de constrição, como o caso dos autos, deverá ser
tomada
pelo Juízo Universal. Na hipótese, o Juiz da execução corretamente suspendeu o trâmite da execução; contudo, equivocou-se ao determinar o desbloqueio do valor encontrado via sistema
Sisbajud
e as baixas das restrições veiculares, via
Renajud
. Portanto, a decisão deve ser reformada para restabelecer os atos constritivos, posto que o controle dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal.” (TJ-MT 10083848320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“[...]
Ainda que se trate de crédito
extraconcursal
, o controle acerca dos atos constritivos, a fim de que sejam preservados os direitos creditórios e a própria
recuperação judicial, devem ser
analisados pelo juízo universal. Precedente: “(...) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito
extraconcursal
), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido. (
AgInt
no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
18/02/2020)”.
”
(TJ-MT 10259752920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Na hipótese dos autos,
o Juízo
a quo
consignou em sua decisão que os
valores bloqueados
se referem
a crédito perseguido em juízo diverso
, constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e, por corolário lógico, estão sujeitos ao processo de soerguimento até ulterior deliberação.

Instado a se manifestar nos autos de origem, o Administrador Judicial
afirmou
que o crédito
sub judice
é
concursal
(Id.
160134585
–
PJe
de origem)
, uma vez que os autos
n.
0002656-81.2024.8.26.0100

trata
m
de cumprimento de sentença, lastreado em crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial.

Com isso,
inexistindo informações sobre eventual incidente de impugnação de crédito julgado procedente em favor da instituição financeira para exclusão deste do quadro-geral de credores, revela-se evidente a impossibilidade de manter o bloqueio dos valores nas contas da devedora em recuperação judicial,
sob pena
de violação ao princípio da
par conditio
creditorum
.

Destaco, ainda, que o agravante não sustenta a
extraconcursalidade
do crédito perseguido nos autos executivos, tampouco apresenta qualquer prova
capaz de se inferir pel
a não submissão do crédito ao processo
concursal
. Por conseguinte, aplica-se, de forma inequívoca, a regra prevista no artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

“
Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.
[...]
”

Por certo, ainda que os efeitos da essencialidade de bens previstos na parte final do § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 não se apliquem diretamente à hipótese, a controvérsia em questão ultrapassa a
simples declaração de essencialidade. Isso porque está intrinsecamente relacionada ao bloqueio de valores destinados à satisfação de crédito submetido ao processo de recuperação judicial, medida
que impacta diretam
ente a coletividade de credores, já que beneficia um credor em detrimento dos demais, além de ser
absolutamente
incompatível com os princípios basilares da Lei nº 11.101/2005.

A propósito:

“Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão que determinou a expedição de ofício ao Juízo em que tramita execução individual do credor para determinar a transferência de valores bloqueados para conta judicial vinculada aos autos da recuperação judicial –
Bloqueio de valores via SISBAJUD anterior ao pedido de recuperação
–
Competência do Juízo da recuperação para deliberar sobre os atos de constrição sobre os bens da devedora
, bem como sobre a essencialidade destes, ainda que realizados antes do pedido de recuperação judicial e mesmo que se destinem à satisfação de créditos de natureza
extraconcursal
– Bloqueio de valores ou penhora de bens anteriores ao pedido de recuperação judicial que não obstam a inclusão do crédito de natureza
concursal
no plano de recuperação –
Crédito
concursal
que se submete aos efeitos da recuperação judicial
–
Credor que deverá aguardar o pagamento de seu crédito nos termos do plano de recuperação
,
sob pena
de violação do princípio da "par conditio
creditorum
"
– Precedentes do C. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO. Agravo Interno – Interposição contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pela agravante – RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-SP - AGT: 22476985220218260000 SP 2247698-52.2021.8.26.0000, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/07/2022)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON-LINE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - CRÉDITO ORIUNDO DE FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA CONCURSAL -
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL.
1
. Segundo entendimento do STJ, sendo o fato gerador do crédito (ato ilícito) anterior ao pedido de recuperação judicial, este será submetido ao plano de recuperação judicial. 2.
Os créditos de natureza
concursal
devem ser habilitados no juízo da recuperação judicial
,
sendo indevida qualquer constrição judicial realizada pelo juízo do cumprimento de sentença, sob pena de violação do princípio par conditio
creditorum
.”

(TJ-MG - AI: 26855541120228130000, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 14/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)
(
g.n
).

“[...]

Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se
concursal
ou
extraconcursal
– será a data da constituição do crédito em si.
Assim, se o crédito judicial exequendo é anterior ao deferimento do processamento do feito
recuperacional
do devedor, não há como excluir o exequente dos efeitos da recuperação, sob pena de afronta ao princípio par conditio
creditorum
.

[...]
(TJ-MT 10169615020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Partindo de tais premissas, e na ausência de qualquer elemento que descaracterize a natureza
concursal
do crédito detido pelo Banco Santander S.A., conforme consignado pelo Administrador Judicial nos autos de origem, bem como em estrita observância ao consolidado entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício mato-grossense, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

mantendo
incólume
a
decisão
objurgada.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025